Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012698-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.838.499-90 (VÍTIMA), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012698-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DIREITO DE PRESENÇA DO RÉU – GARANTIA DA PLENITUDE DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DO ALEGADO SURTO DE COVID-19 NA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser assegurada a presença física do réu na sessão plenária do Tribunal de Júri, para que seja garantida a plenitude da defesa. Precedentes.

Se os dados oficiais divulgados pelo Sistema Penitenciário demonstram que não havia, na unidade prisional em que o paciente está recolhido, surto de COVID-19, é descabida a proibição da presença dele.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RONEY PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Assevera que o paciente será julgado pelo Tribunal do Júri em sessão plenária designada para o dia 11/07/2022 e, apesar de manifestação expressa dele no sentido de comparecer pessoalmente àquela solenidade, o juízo singular determinou que ele seja interrogado por videoconferência, sob o fundamento de que foi detectado um surto de COVID-19 na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Correa, onde se encontra segregado.

Assevera que
“o desempenho do Advogado que atua no Tribunal do Júri depende, e muito, de sua capacidade de enfrentar de forma imediata e oportuna determinadas afirmações feitas pelas testemunhas, pelo Juiz ou pelo representante do órgão acusatório, sob pena de preclusão do direito de questioná-las”
, o que prejudicaria a plenitude da defesa.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja assegurado a RONEY o comparecimento pessoal na sessão de julgamento.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem ou
“eventualmente, seja extinto pela perda do objeto”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que não ocorreu a perda do objeto em razão da realização do júri com a presença do paciente, no último dia 11/07/2022, como pude verificar em consulta ao Sistema PJE, uma vez que o juízo singular assim o fez por conta da liminar que deferi, como se vê nas informações que prestou.

Dito isso, relembro que, em 03/05/2022, o Juiz Presidente designou a sessão plenária, de forma híbrida, para o dia 11/07/2022, às 9h00,
verbis
:

“I – Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria-Conjunta nº 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da Sessão do Tribunal Popular do Júri, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e à defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.

II – Designo o ato para o dia 11 de julho de 2022, às 09h00min.

III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. Determino que o Sr(a) Oficial(a) de Justiça, nos termos da Portaria 15/2021/DF, contate com as testemunhas solicitando as mesmas se possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento do link e procedida a cientificação. Do contrário, serão ouvidas na sala de audiência da 1ª Vara Criminal deste juízo.

IV – Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo smartphone para realização do ato, devendo as partes/testemunhas se atentarem para as observações abaixo:

[...]

V – Requisite-se o reforço policial.

VI – Intime-se e requisite-se o acusado que se encontra segregado, que deverá informar se deseja participar presencialmente ou virtualmente; no silêncio será de forma virtual
”.

Em cumprimento ao item VI da referida decisão,
RONEY foi intimado e manifestou expressamente o desejo de estar presente na sessão de julgamento
:
“QUERO JÚRI PRESENCIAL”
[ID. 133436685, pág. 1].

No dia 27/06/2022, nova decisão foi prolatada pelo juízo
a quo
:

“[...]em que pese a manifestação da defesa, bem como do próprio réu, de que pretende participar presencialmente da sessão de julgamento, este magistrado tomou conhecimento, no dia 22 de junho de 2022, por ocasião da sessão de julgamento dos autos de nº 0005084-21.2011.8.11.0064, que fora detectado um surto de Covid-19 na Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande).

Dessa forma, para garantir a segurança sanitária das partes, servidores do Poder Judiciário, bem como dos Srs. Jurados, entendo que não deve ser autorizada a presença física do acusado. [...]”

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, é medida excepcional, decorre da pandemia de COVID-19 e tem amparo na Portaria Conjunta nº 428/2020, que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

Ocorre que, recentemente, foi editada a Portaria Conjunta n. 9/2022, de 19/04/2022, que determinou
“o retorno integral da atividade presencial, para todos os usuários internos (magistrados, servidores e colaboradores) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pertencentes ou não ao grupo de risco, exceto gestantes e os usuários internos que demonstrem, por relatório médico justificado, óbice ao retorno, devendo nessas hipóteses, haver a manutenção do regime de teletrabalho, a partir do dia 25 de abril de 2022”
[art. 1º].

Sobredita Portaria Conjunta autoriza, em seu art. 2º, a realização de julgamento de sessão do Tribunal do Júri de forma híbrida, tal como adotado pelo juízo singular.

Evidente que as testemunhas podem ser ouvidas pela modalidade telepresencial e, se fosse o desejo do paciente, não haveria óbice para que a sua inquisição ocorresse da mesma forma.

No entanto,
manifestando-se expressamente em sentido contrário
, entendo que
o direito de presença dele deve ser assegurado
, pois é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite
“a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências”
[STJ, AgRg no HC nº 648.336/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021].

Colho da jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

Habeas Corpus –
Julgamento de crime doloso contra a vida – Competência do Tribunal do Júri - Realização de Plenário de Júri, sem a presença física do acusado – Constrangimento ilegal caracterizado
– O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto.
Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor
.
Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores
; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5º, XXXVIII, ‘a’, da CF.
[TJSP, HC nº 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto - 28.6.2021].

Na esteira desse entendimento, a 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, recentemente se pronunciou sobre o tema, no julgamento do HC n. 1001376-55.2022.8.11.0000, impetrado contra decisão semelhante, prolatada pela mesma autoridade coatora:

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO PESSOAL À SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI
– 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – MAGISTRADO TEVE CONHECIMENTO DO PEDIDO – JUSTIFICOU E CONFIRMOU SEU ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À PRESENÇA DO ACUSADO EM PLENÁRIO –2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – VIABILIDADE – DIREITO DE PRESENÇA QUE DEVE SER GARANTIDO AO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA PLENITUDE DE DEFESA
– AUTORIZADA E/OU FACULTADA A PRESENÇA DE UMA DEZENA DE PESSOAS EM PLENÁRIO – NEGADO APENAS O COMPARECIMENTO DO ACUSADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– 3. PRELIMINAR REJEITADA E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA
. [...] 2.
Deve ser garantido ao paciente o direito de presença, corolário do direito à plenitude de defesa, em sessão de julgamento em plenário do júri, assegurando, pois, a oportunidade de acompanhar todos atos de instrução e, ao lado de seu defensor, auxiliar na realização de sua defesa de forma efetiva
. [...]
[julgado em 11/03/2022].

Esta 1ª Câmara Criminal debruçou-se sobre idêntica decisão,
também oriunda da Comarca de Rondonópolis
, e adotou,
à unanimidade
, o mesmo entendimento no HC nº 1016084-47.2021.8.11.0000, da relatoria do Desembargador MARCOS MACHADO.

No tocante ao suposto surto de COVID-19 na unidade prisional em que se encontra segregado o paciente, registro que não há, nos autos, nenhum documento que demonstre a ocorrência dele. Ademais, é de conhecimento geral que a população carcerária foi imunizada.

Nesse ponto, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“no Boletim COVID-19 do Sistema Penitenciário/MT, de 27/06/2022 (data em que foi indeferida a participação presencial do Paciente no julgamento), a Penitenciária de Rondonópolis contava com, tão somente, 02 (DOIS) CASOS ATIVOS entre a população carcerária”
.

Na referida data,
havia 726 [setecentos e vinte seis] reeducandos na unidade prisional
, e apenas 2 [dois] deles, como dito, estavam infectados com COVID-19, sendo descabida, portanto, a alegação de
“surto”
para impedir a presença do paciente à sessão plenária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
em favor de RONEY PEREIRA DE SOUZA, ratificando a liminar anteriormente deferida, para garantir a presença dele na sessão plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022